Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700554-98.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADIR DOS REIS MARTINS APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E S P A C H O Intime-se a Embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição juntada no ID 68313096, nos termos do art. 1.037, § 11, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator